Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CIVEL. PRINCIPIO DA UNICIDADE / UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. HIPOTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravos internos interpostos pela Ré/Apelante, e pela Autora, em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela Ré por violação ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais fixados na origem em razão do não conhecimento do recurso do Apelante.
III. Razões de decidir.
3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão.
3.1. No caso, a Ré interpôs embargos de declaração e, antes do julgamento destes, interpôs agravo interno, violando o princípio da unirrecorribilidade recursal, por essa razão, não deve ser conhecido o Agravo interno.
3.2. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. O STJ firmou tese no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, sob o n. 1059, de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.
4.1. No caso, considerando que o recurso não foi conhecido, admite-se a majoração de honorários em 2% em desfavor do sucumbente.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo Interno da Ré não conhecido. Agravo Interno da Autora conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. Admite-se a majoração de honorários na hipótese de não conhecimento do recurso."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.933/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06.12.2022, p. 13.12.2022; Tema 1.0159 do STJ.